Tribunal: STF
Processo: ARE 1273756
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO V. ACORDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO N. 0320665- 10.2010.8.19.0001. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. COLENDA CÂMARA QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU-LHE PROVIMENTO. INCONFORMISMO DA DEFESA QUE MANEJOU RECURSO AO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, RECONHECENDO A OMISSÃO DESTE COLEGIADO NO QUE TANGE A APRECIAÇÃO DA TESE DE PREPONDERÂNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1 2 DO ARTIGO 121 DO CP EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO §2 2 DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, EM ANALOGIA AO ART. 67 DO CP, DETERMINOU, NESTE PONTO, NOVA APRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. Assim, em cumprimento à determinação exarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, passa-se ao exame da sobredita tese defensiva. Sem dúvidas, no bojo dos acórdãos proferidos na apelação e nos embargos de declaração supracitados, restou exaustivamente consignado que não há qualquer incompatibilidade na coexistência da qualificadora de caráter objetivo, como a prevista no art. 121, § 2 2 , IV, do Código Penal (modo de execução do crime), com a forma privilegiada do homicídio, cuja natureza é sempre subjetiva. Nesse sentido, são os precedentes dos Tribunais Superiores: Resp. 1274563/MT. Relator. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Órgão Julgador T6 - Sexta Turma. Data do Julgamento 21/06/2016. Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2016 e HC 89921/PR. Relator. Min. Carlos Britto. Julgamento 12/12/2006. Órgão Julgador: Primeira Turma. Assim sendo, no presente caso, nada há de incongruente em reconhecer que o ora embargante, embora tenha cometido o delito, logo após a injusta provocação da vítima, tenha se utilizado de recurso que impossibilitou a defesa desta. Demais disso, diferentemente do que ocorre com as agravantes e atenuantes genéricas, as qualificadoras objetivas e o privilégio são elementos que não se equivalem. Isso porque, enquanto aquelas modificam a própria estrutura típica do delito, alternando a pena in abstrato, esse é tão somente uma causa de diminuição de pena, a ser considerada na 3 2 fase do processo dosimétrico. Deste modo, por não se equipararem, incabível na espécie a aplicação analógica do artigo 67 do Código Penal, para fins de exclusão da qualificadora prevista no inciso IV do §2 2 do art. 121 do mesmo diploma repressivo. EMBARGOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDOS EM PARTE PARA FIRMAR NÃO HAVER PREPONDERÂNCIA DO PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA PREVISTA NO §2 2 , INCISO IV DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.”



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5º, XXXVIII, alínea c, LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir as questões posta do recurso extraordinário, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, igualmente, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação criminal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17).”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)”



    Registre-se, por fim, que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente